Tribunal: STF
Processo: HC 198373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Ribeiro Silva e outro em favor de Carlos Cézar Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 624.325/GO, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 20, p. 151)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado, juntamente com o Prefeito de Quirinópolis-GO e outros, por crimes contra a Administração Pública, na AP 5727720-23.2019.8.09.0000. Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva apenas do paciente, nos autos da medida cautelar 5381926-18.2020.8.09.0000, por haver supostamente tentado fraudar nova licitação.
    Alegam, em síntese, que o paciente não teria agido indevidamente, pois não existiria ordem impeditiva de sua participação em licitações no Município de Quirinópolis – haveria o impedimento de participar de contratações emergenciais, mas não o de celebrar contratos ordinários. (p. 5)
    Aduzem que a simples participação no pregão não pode ser considerada como indício de fraude à licitação. (p. 9)
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.
    Alegam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 12)
    Por fim, arguem excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende desde 31.8.2020, sem a reavaliação nonagesimal e sem que a denúncia tenha sequer sido recebida. (p. 13)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou sob medida cautelar diversa da prisão.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. JUÍZO DE PISO. DECISÃO SUPERVENIENTE. NOVOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRECEDENTES”. (eDOC 35)
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “O representante ministerial sustenta os indícios de que dias após a revogação da custódia preventiva anteriormente imposta ao empresário Carlos Cézar Ferreira, este praticou novo crime contra a administração pública do Município de Quirinópolis, fraudando a licitação realizada para a contratação dos serviços gerais de limpeza e manutenção urbanas, Edital do Pregão Presencial nº 011/20, publicado no dia 21/02/20.
    Segundo ele, pós a suspensão dos contratos firmados pela empresa Prestbras – Prestadora de Serviços Brasil Ltda. (CNPJ nº 12.753.655/0001-10), pertencente a Carlos Cézar Ferreira, concedida a medida liminar em ação civil pública, confirmada pela Corte, o empresário participou de novo processo licitatório, na modalidade pregão, tendo como objeto a contratação dos mesmos serviços obstados por decisão judicial, fortes os indícios de direcionamento e sobrepreço.
    A respeito do superdimensionamento do objeto e a sobreprecificação da licitação, a análise da necessidade de contratação de serviço terceirizado, para a limpeza pública e a manutenção urbanas, não considerou a existência de servidores públicos municipais, no total de 161 (cento e sessenta e um), que desempenham igual função, o aumento desarrazoado do número de horas/homem para a realização do serviço essencial, saltando do contrato anterior de 25.000 (vinte e cinco mil) para 37.440 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta) horas/homem, revelando a extensa margem de superfaturamento.
    Pertinente ao direcionamento da contratação e a frustração do carácter competitivo do certame, foram incluídas no edital diversas cláusulas contratuais restritivas, voltadas para a contemplação apenas da empresa Prestbras, a exemplo do não parcelamento do objeto da licitação e da exigência de capital social elevado, dados específicos para que o empresário fosse sagrado vencedor do processo seletivo de prestação de serviços ao município.
    No tocante ao comportamento do empresário, aponta que, logo após ser solto, no dia 30/01/20, Carlos Cézar Ferreira, ciente das cláusulas restritivas do edital de licitação, implementou, no dia 17/02/20, o aumento do capital social da empresa Prestbras, elevando-o de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o mínimo exigido no Edital do Pregão Presencial nº 011/20 para se habilitar no certame era de R$ 741.714,33 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos e catorze reais, trinta e três centavos), correspondendo a 10 % (dez por cento) do valor estimado da licitação.
    Os elementos de convicção dos autos, especialmente o comportamento do empresário Carlos Cézar Ferreira, revelam a prova da materialidade, os indícios da autoria da prática de crimes contra a administração pública, tipificados pelos arts. 90 e 92, da Lei nº 8.666/93, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos, a necessidade da custódia antecipada, para a garantia da ordem pública, obstar a continuidade criminosa, porquanto, nada obstante a revogação, no dia 30/01/20, da prisão antecipada, no curso da investigação dos crimes de associação criminosa e fraude à licitação, tornou a praticar igual conduta ilícita, participando de novo procedimento licitatório, com indícios de superfaturamento e direcionamento do certame, em rasgo de acinte à Justiça, expondo a perigosidade social, compatibilizando a medida extrema com os arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Relativamente à contemporaneidade da medida extrema e a inadequação de cautelar diversa, o novo contrato de prestação de serviço da empresa Prestbras com o Município de Quirinópolis está em plena vigência, revelando que, solto, o empresário Carlos Cézar Ferreira representa risco à ordem pública, dedicado à prática de atos delituosos, fraudando licitações, tanto que, colocado em liberdade, recidivou no comportamento, insuficiente outra medida”. (eDOC 5, p. 2)
    Depreende-se do excerto que o paciente atua no ramo da prestação de serviços, por meio da sociedade Prestbras – Prestadora de Serviços Brasil Ltda., contratada pelo Município de Quirinópolis para realizar serviços em prol do ente público. Sua prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública por haver, após a revogação de anterior cautelar corporal, participado por meio da referida empresa novamente em certame licitatório da mesma municipalidade.
    A decisão revocatória, constante do eDOC 3, não impõe qualquer cautelar diversa da prisão ao paciente. Não se verifica, portanto, descumprimento de obrigação imposta judicialmente.
    Por outro lado, a conduta do paciente apontada – participar de certame licitatório – pode ser considerada irrelevante criminalmente, na medida em que percebo, neste momento, não existirem inícios suficientes de consumação do tipo penal do art. 90 ou do art. 92 da Lei 8.666/1993.
    A prisão preventiva passou a ser a exceção na sistemática processual a partir da Lei 12.403/2011, que previu medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão (art. 319) e determinou sua utilização preferencial. Assim lê o sexto parágrafo acrescentado ao art. 282:
    § 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
    Não me convenço de que seja necessário segregar o paciente para impedi-lo de atentar contra a lisura dos procedimentos licitatórios do Município. A uma, porque não há impedimento para que sua empresa deles participe, sob a condução de outrem; a duas, porque é possível retirar-lhe as condições para tanto, sem privá-lo da liberdade.
    Como o perigo que a liberdade do paciente pode representar à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, sua permanência no cárcere, após um ano, se tornou excessiva e desproporcional.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser mitigadas ou agravadas pelo juízo processante:
    a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio;
    c) proibição de participar de procedimento licitatório e de contratar, diretamente ou por meio de sociedade de cuja gerência participe, com qualquer ente público.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente